Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-81.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000960-81.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– LOTEAMENTO IRREGULAR – ILUMINAÇÃO PÚBLICA –– IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE CONTINÊNCIA QUE ESTABELECE O JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS PROCESSOS – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– REMESSA NECESSÁRIA – OBRA DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO – CARACTERIZAÇÃO ––
SENTENÇA RETIFICADA,
EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.

1. Não há que se falar em violação aos
artigos 57 e 58 do CPC, quando o Magistrado ao proferir sentença em um dos processos consigna expressamente o julgamento conjunto e ao final, determina o
traslado da sentença aos autos da demanda contida.

2. O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua responsa atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1000960-81.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública, proposta em desfavor do
Município de Sinop
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a condenação do Requerido na obrigação de fazer de promover a regular prestação e manutenção de iluminação Pública de todas as ruas do Bairro Camping Club, localizado no Município de Sinop.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 164538279), o Apelante defende a necessidade de cassação da sentença recorrida por error in procedendo, ressaltando que, o Ministério Público do Estado de Mato Groso, ingressou com duas ações civis públicas versando sobre o loteamento Camping Club, localizado em Sinop, a primeira, proposta pela 3ª Promotoria de Justiça de Sinop e a segunda pela 4ª Promotoria de Justiça de Sinop, sendo que, apesar de o Juízo Singular ao detectar relação de continência, ter determinado a reunião dos processos para julgamento conjunto, proferiu sentença isoladamente nos autos da Ação Civil Pública n. 1007558-51.2018.8.11.0015 e, após dois anos, determinou a juntada de cópia daquela ação nestes autos, para surtir seus efeitos jurídicos e legais no presente feito, sem julgar o mérito desta ação; situação que entende evidenciar violação aos artigos 57 e 58 do CPC, por ausência de julgamento simultâneo entre as ações continentes.

Destaca, ainda, que, a mera juntada da sentença proferida em outro processo, cujos pedidos foram julgados improcedentes, não tem o condão de desconstituir a medida liminar concedida anteriormente, visto que, o juízo de primeiro grau não elencou fundamentadamente as razões de alteração da decisão.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida, determinando a reunião do presente recurso com o processo n° 1007558-51.2018.8.11.0015, para uma apreciação conjunta de ambos, anulando-os e determinando um novo julgamento conjunta em primeira instância.

A certidão de ID n. 164538283 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 164538284 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

A certidão de ID n. 164600666 atesta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 170164158, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ressaltando, porém, que entende igualmente de bom alvitre que esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo proceda à reanálise imediata e de ofício dos tópicos julgados improcedentes e, revertendo-os, declare a procedência integral dos pedidos contidos tanto na demanda continente quanto na contida, RETIFICANDO a sentença, nos termos do recurso de apelação interposto nos autos de n. 1007558-51.2018.8.11.0015 e do parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística de ID n. 170164159.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
Município de Sinop
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a condenação do Requerido na
obrigação de fazer de promover a regular prestação e manutenção de iluminação Pública de todas as ruas do Bairro Camping Club, localizado no Município de Sinop.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que, a ação originária (ação civil pública), de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação do Município de Sinop na obrigação de fazer, consistente na
regular prestação e manutenção de iluminação Pública de todas as ruas do Bairro Camping Club, localizado no Município de Sinop
.

Narra a inicial que,
a omissão do Poder Público Municipal insistindo em não realizar o serviço de manutenção na rede de iluminação pública das ruas do bairro Camping Clube, sob pretexto de não ser de sua responsabilidade, causa graves prejuízos a essa parcela da população, sendo imprescindível o ajuizamento da presente ação para garantir os direitos dos moradores do bairro.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular, apesar de ter reconhecido a existência de continência da presente ação com a Ação Civil Pública n. 1
007558-51.2018.8.11.0015, proferiu sentença no referido feito, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,
não restou evidenciada a omissão por parte do Município de Sinop quanto à fiscalização do Loteamento Camping Club,
na medida em que, por meio dos Decretos Municipais nº 050, 051 e 052 de 2018, impôs à Administradora do Loteamento prazos para que fossem realizadas as regularizações quanto aos registros.

Consignou, ainda, que,

sabe-se que a Lei Municipal nº 1265/2014 que dispõe sobre a constituição de Loteamentos Fechados no Município de Sinop e dá outras providências, trata em seu art. 14 que “quando a administração se omitir na prestação desses serviços, e houver desvirtuamento da utilização das áreas públicas, a Prefeitura Municipal de Sinop assumi-los-á (...)”, de modo que, para sua ocorrência, deverá o Poder Público percorrer as vias administrativas para sua “cobrança e fiscalização
”.

Ao final, determinou
o translado de cópia da sentença para o presente feito, a fim de que surtam seus efeitos jurídicos e legais
.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, não se olvida que a teor dos artigos 57 e 58 do CPC, sendo reconhecida a existência de continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, estas devem ser reunidas para decisão simultânea,
in verbis:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Contudo, no presente caso, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, não há que se falar em
error in procedendo
, uma vez que, ao contrário do que sustenta, não houve
mero traslado da sentença aos autos da demanda contida, tendo o Magistrado Singular consignado expressamente acerca do julgamento conjunto nos autos
da
ACP n. 1007558-51.2018.8.11.0015

(pedido continente)
que
objetivava a condenação do Loteador Ivanildo Ramos Vieira e do Município de Sinop a adotarem providências visando à regularização imobiliária e adequações do espaço urbano compreendido no Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, visando, dessa forma, garantir o acesso aos cidadãos lá residentes à infraestrutura e saneamento básico consistente na pavimentação de ruas e drenagem de águas pluviais, fornecimento de água tratada, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos domésticos, dentre outros
;
com a presente ação, que versa sobre pedido contido
, para compelir o Município de Sinop a realizar a regular prestação e manutenção da iluminação pública de todas as ruas do bairro Camping Club, localizado no Município de Sinop.

Com efeito, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 170164158),
o Magistrado a quo não ignorou a necessidade de considerar, conjuntamente aos pedidos da demanda continente, o pedido da demanda contida (a respeito, exclusivamente, do serviço de iluminação pública). Deixou-o claro no corpo da fundamentação (id. 164538276, p. 9):

O pedido deduzido visa, portanto, a condenação dos Requeridos a adotarem providências visando a regularização imobiliária e adequação do espaço urbano compreendido no Loteamento Camping Club, a fim de garantir aos cidadãos lá residentes acesso à infraestrutura e saneamento básico consistente de pavimentação de ruas e drenagem de águas pluviais, fornecimento de água tratada, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos domésticos, dentre outros, e que o Requerido Município de Sinop se abstenha de conceder novas prorrogações de prazo ao loteador, adotando as necessárias medidas para regularização imobiliária do loteamento.

Nesse mesmo sentido, verificando-se a CONTINÊNCIA entre a presente demanda e a Ação Civil Pública PJe nº 1000960-81.2018.8.11.0015, o Autor requer, ainda, a condenação do Requerido Município de Sinop na obrigação de fazer consistente na regular prestação e manutenção da iluminação pública das ruas do bairro Camping Club.
[Destaquei]

Nesse aspecto, não há que se falar em violação aos artigos 57 e 58 do CPC, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Por outro lado, em se tratando de ação civil pública julgada improcedente, imperiosa a análise da Remessa Necessária, nos termos do art.

Como se sabe, art. 30, VIII, da Constituição Federal assinala que ao
Município compete
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
,
in verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
.
[Destaquei]

Sobre a matéria, a Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, assim preceitua:

Art. 38.
Verificado que o loteamento
ou desmembramento
não se acha registrado ou regularmente executado
ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.

§ 1º (...).

§ 2º
A Prefeitura Municipal
, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o
Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.

§ 3º (...).

§ 5º
No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contratual,
ou quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei,
o loteador não poderá, a qualquer título, exigir o recebimento das prestações depositadas.

Art. 40 -
A Prefeitura Municipal
, ou o Distrito Federal
quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1º (...).

§ 4º
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.
[Destaquei]

Por sua vez, no âmbito do Município de Sinop, os artigos 13 e 14 da Lei n. 1265, de 23 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a constituição de Loteamentos Fechados no Município de Sinop, estabelecem que:

Art. 13
Será de inteira responsabilidade da administradora do Loteamento a obrigação de desempenhar:

I - Os serviços de manutenção das árvores e poda, quando necessário;

II - A manutenção e conservação das vias públicas de circulação, e da sinalização de trânsito;

III - A coleta e remoção de lixo domiciliar que deverá ser depositado na portaria onde houver recolhimento da coleta pública;

IV - Limpeza das vias públicas;

V - Prevenção de sinistros;

VI - Execução dos serviços de identificação dentro dos limites do loteamento;

VII - Outros serviços e benfeitorias que se fizerem necessários;

VIII - Garantia da ação livre e desimpedida entrada das autoridades e entidades públicas que zelam pela segurança e bem estar da população.

Parágrafo único. A administração poderá, a fim de dar cumprimento aos incisos deste artigo e sob sua responsabilidade, firmar convênios ou contratar com órgãos públicos ou entidades privadas, nos termos da legislação vigente.

Art. 14
Quando a administração se omitir na prestação desses serviços, e houver desvirtuamento da utilização das áreas públicas, a Prefeitura Municipal de Sinop assumi-los
-á, determinando o seguinte:

I - Rescisão da permissão de uso exclusivo das vias de circulação e área públicas de lazer;

II - Pagamento de multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, devido no último exercício, incidente a cada proprietário de lote pertencente ao loteamento fechado.

§ 1º O loteamento não perderá a característica de Loteamento Fechado, devendo, no entanto, o acesso ser permitido ao público em geral, limitando-se a responsabilidade dos proprietários às obrigações de interesse privado.

§ 2º No caso de rescisão da permissão referida no inciso I do art. 14, a circulação de veículos e pessoas na área interna será objeto de fiscalização e vistoria exclusiva do Poder Público.

Conforme entendimento jurisprudencial,
a responsabilidade do ente municipal se refere às obras essenciais a serem implantadas, especialmente quanto à infraestrutura necessária para a melhoria da malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender os moradores já instalados, sem prejuízo de ação regressiva contra os empreendedores.
(
STJ - REsp: 1739125 SP 2018/0094763-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).

No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, restou devidamente demonstrado a omissão o Município de Sinop em providenciar iluminação pública
das ruas do Bairro Camping Club, cujo loteamento se encontra em situação de irregularidade por mais de 02 (duas) décadas e, se tratando a iluminação publica de obra essencial a ser implantada, em conformidade com a legislação urbanística, não há como afastar o dever do Município de Sinop em providenciá-la.

Com efeito, o Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua responsa atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO PARTICULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA
83
/STJ.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra o Município de Jaru/RO, a Companhia de Água e de Esgoto de Rondônia - CAERD, Sônia Cordeiro de Souza (Prefeita), Francisco Hildemburg Costa Bezerra (Secretário Municipal de Meio Ambiente), o Espólio de Ivo Hoelzer e Hoelzer & Hoelzer Ltda. em razão de uma série de irregularidades no loteamento Bela Vista, localizado no Município de Jaru/RO, ora recorrente. Pleiteou o Parquet que fosse imposta aos requeridos a obrigação de fazer as infraestruturas básicas necessárias: a) escoamento das águas pluviais; b) iluminação pública; c) esgotamento sanitário; d) acessibilidade; e) pavimentação asfáltica com guias e sarjetas; f) emissão de licenças de instalação e operação do empreendimento; g) destinação de área para equipamentos comunitários. Acolhidas as preliminares de ilegitimidade da CAERD, de Sônia Cordeiro de Souza e de Francisco Hildemburgo Costa Bezerra. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Espólio de Ivo Hoelzer, Hoelzer & Hoelzer Ltda. e, subsidiariamente, o Município de Jaru a proceder às regularizações referentes às letras a, b, d, e, f e g. O Acórdão recorrido condenou o Município, subsidiariamente, em relação a eventuais obras a serem realizadas em loteamento particular, nos termos do art.
40
da Lei
6.766
/1979, estando em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art.
105
,
III
, da
Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido:
REsp 1.186.889/DF
, Segunda Turma,
Relator
Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei
6.766
/1979 (art. 40),
a responsabilidade do município pela regularização lato sensu do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público
. Precedentes:
REsp 1.394.701/AC
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no REsp 1.310.642/RS
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015;
REsp 859.905/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP.
Relator
: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. Recurso Especial não provido.

(REsp
1703936/RO
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018). [Destaquei]

Como se vê, diante da realidade local e consolidada ao longo de mais de duas décadas sem a efetiva resolução da questão, por não tendo sido implementada pelo Loteador a as medidas de infraestrutura voltadas à implantação de iluminação pública do referido Loteamento Camping Club Portal da Amazônia
e diante da inconteste inércia do Município de Sinop em seu dever de fiscalizar e dar efetivo cumprimento à legislação sobre o tema, a sentença deve ser reformada no sentido de reconhecer a responsabilidade do Município Apelado em relação aos fatos narrados na inicial.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual; todavia, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO a sentença para julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial
,
a fim de condenar o Município de Sinop na
obrigação de fazer de promover a regular prestação e manutenção de iluminação Pública de todas as ruas do Bairro Camping Club.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024